Tribunal: TJSP
Processo: 2250127-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e homicídio qualificado tentados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação liminar da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, ao final, a concessão da ordem, para que seja cassada, por ausência de justa causa, a

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e homicídio qualificado tentados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação liminar da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, ao final, a concessão da ordem, para que seja cassada, por ausência de justa causa, a decisão que recebeu a denúncia. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, praticados mediante violência consistente na utilização de um fio de secador de cabelo, para asfixia de sua convivente, por ter ela se recusado a com ele manter relação sexual, e no desferimento de golpes de faca contra o genitor da primeira vítima, devendo ser sopesado, ainda, o fato de o paciente ostentar a condição atual de investigado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, elementos que, em conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Inviável, outrossim, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, haja vista a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual resta devidamente caracterizada a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal. Ordem denegada.